Tribunal: TJBA
Processo: 0302495-90.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302495-90.2017.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO BATISTA BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS RETRATADOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA ENTRE O ACUSADO E AS VÍTIMAS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA IN TOTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Pedro Batista Barbosa contra sentença que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, por infração ao art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, em razão da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra menores de 14 anos, de forma reiterada. II. Questão em discussão Discute-se a suficiência probatória para a manutenção da condenação, notadamente diante da negativa de autoria do réu e da ausência de vestígios reportada em laudo de exame pericial, invocando-se o princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir A autoria e materialidade delitiva foram sobejamente demonstradas nos autos, por meio das declarações coesas e consistentes das vítimas, seja em sede policial ou judicial, sem olvidar do relatório do Conselho Tutelar e dos depoimentos de testemunhas. A jurisprudência remansosa das nossas Cortes é no sentido de que, em crimes sexuais, sobretudo cometidos contra vulneráveis, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, notadamente como na hipótese dos autos, em que os atos libidinosos praticados - o relato é de que o acusado sugou os seios de uma das vítimas e, com a outra, praticou sexo oral, tendo, ainda, apalpado a mama da menor - não deixam vestígios. Precedentes do STJ. Quanto à dosimetria, a pena-base de cada um dos três delitos foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, patamar mantido na pena provisória, aplicando-se acertadamente, na terceira fase, a causa de aumento de 1/2 (um meio), prevista no art. 226, II, do Código Penal, em vista da relação de ascendência entre o acusado e as vítimas. Por fim, a pena de 12 (doze) anos, fixada para cada um dos crimes, foi exasperada em 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento da causa de aumento da continuidade delitiva, restando definitivamente dosada em 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Nada há a ser corrigido de ofício, nos limites da devolutividade do recurso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 217-A, 226, II, e 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 797796/SP; STJ, AgRg no HC 928393/RN; STJ, AgRg no AREsp 2317583/SP; STJ, AgRg no AREsp 1994996/TO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0302495-90.2017.8.05.0079, da Vara Criminal da Comarca de Itagimirim, tendo como apelante PEDRO BATISTA BARBOSA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025